Tribunal: TJES
Processo: 0000662-98.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000662-98.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RODOLFO JACOB
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUEDA DE BICICLETA PROVOCADA POR VEÍCULO. LAUDO PERICIAL. CICLISTA INVÁLIDO PERMANENTEMENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO
A POSTERIORI
. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO E IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, determina que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

II.
Na hipótese,
o Laudo Pericial Médico acostado às fls. 102/105 atesta que, em função da fratura do fêmur esquerdo, há a caracterização da invalidez permanente, com perda parcial incompleta, com repercussão da perda média de 50%( cinquenta por cento) das funções, haja vista que o Recorrido deambula com dificuldades e por curto trajeto sem o auxílio da bengala que utiliza desde a data do sinistro, evidenciando a gravidado do acidente e
justificando a inércia de o Recorrido não haver lavrado o Boletim de Ocorrência imediatamente após o sinistro, tendo realizado cerca de 06 (seis) meses após.

III.
O
Recorrido indicou a data, local, o veículo que o atingiu e a sua condutora, possibilitando à Recorrente elidir a presunção de veracidade do
Boletim de Ocorrência, o que, entretanto, não ocorreu na espécie.
Portanto, não se pode concluir pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido.

IV.
Não merece prosperar a alegação de que o sinistro não foi provocado por veículo automotor, mas por queda de bicicleta, desvirtuando a função social do Seguro DPVAT, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirmou que, apesar dos acidentes de trânsito cobertos pelo seguro obrigatório envolverem, em regra, ao menos um veículo em movimento, é possível exigi-lo nos casos em que o veículo parado foi causa determinante do acidente. Precedentes.

V.
In casu,
a abertura repentina da porta do motorista enquanto o Recorrido passava paralelamente ao veículo foi a causa determinante do acidente, na medida em que não teve tempo suficiente para desviar e sem a qual, o mesmo não teria acontecido, concluindo, portanto, o dever de indenizar da Recorrente.

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 164/173) em razão da
SENTENÇA
(fls. 134/136, integralizada às fls. 158/160) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
proposta por
RODOLFO JACOB
,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros legais a partir da citação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente sustenta, em resumo, a ausência de comprovação do nexo de causalidade pela invalidade do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, porquanto foi registrado no dia 06 de dezembro de 2018 e o suposto sinistro teria ocorrido no dia 16 de julho de 2018, e sem nenhuma testemunha que afirmasse sua ocorrência. Além disso, argumenta que o sinistro não foi provocado por veículo automotor de via terrestre, mas por queda de bicicleta, o que não se enquadraria na função social e real do Seguro DPVAT.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência de fls. 15/16, que o Recorrido foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/07/2018, quando
ao transitar no Centro do
Município de Afonso Cláudio, restou surpreendido pela
condutora do veículo FIAT UNO MILLE Placa MTB-0091, identificada como OLINDA DE OLIVEIRA MACHADO VIEIRA, que abriu a porta do veículo de inopino, sem perceber o movimento nas proximidades, atingindo o Recorrido que não conseguiu desviar do obstáculo.

Em decorrência do aludido sinistro, o Recorrido bateu com a cabeça e ficou desacordado, sendo socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo e, posteriormente, ao Hospital São Lucas, em Vitória; além disso, sofreu debilidade permanente na perna esquerda, porquanto necessita do auxílio de muletas para poder se locomover (fls. 25) pela fratura do fêmur esquerdo, bem como em razão da fixação de placas e parafusos para a estabilização e recuperação de mobilidade do membro acometido.

A propósito, o Laudo Pericial Médico acostado às fls. 102/105 atesta que, em função da fratura do fêmur esquerdo, há a caracterização da invalidez permanente, com perda parcial incompleta, com repercussão da perda média de 50%( cinquenta por cento) das funções, haja vista que o Recorrido deambula com dificuldades e por curto trajeto sem o auxílio da bengala que utiliza desde a data do sinistro.

Neste diapasão, considerando a gravidade do acidente, revela-se justificada a inércia de o Recorrido não haver lavrado o Boletim de Ocorrência imediatamente após o sinistro, tendo realizado cerca de 06 (seis) meses após.

A despeito desta circunstância, o certo é que o Recorrido indicou a data, local, o veículo que o atingiu e a sua condutora, possibilitando à Recorrente elidir a presunção de veracidade do aludido
Boletim de Ocorrência, o que, entretanto, não ocorreu na espécie.

Portanto, não se pode concluir pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo simples fato de o Boletim de Ocorrência ter sido elaborado meses depois do acidente, seja porque o Recorrido não poderia fazê-lo imediatamente após o acidente, haja vista o seu estado de saúde, seja em função de sua prescindibilidade para a comprovação do acidente de trânsito, conforme se depreende da jurisprudência pátria,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO MESES DEPOIS DO ACIDENTE – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL SUBSCRITO POR DOIS PERITOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 0), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado ( REsp 1.333.058/PE).”

(
TJ-MT
- AC: 10176362620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Nesse passo, a documentação constante dos autos deixa clara a existência do acidente ocorrido com o Recorrido, envolvendo veículo automotor, bem como os danos ocasionados, que compreendem quadro de invalidez permanente parcial incompleta de moderada repercussão funcional, que, na forma do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, revela forçoso reconhecer o direito à indenização pleiteada.

Nesse sentido é a dicção do dispositivo supracitado,
in verbis:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de que o sinistro não foi provocado por veículo automotor, mas por queda de bicicleta, desvirtuando a função social do Seguro DPVAT. Isso porque o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afirmou que, apesar dos acidentes de trânsito cobertos pelo seguro obrigatório envolverem, em regra, ao menos um veículo em movimento, é possível exigi-lo nos casos em que o veículo parado foi causa determinante do acidente,
verbis:

“EMENTA:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76.

1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT.

3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto,
é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro
.

5. Na hipótese,
o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos 7. Recurso especial provido.”

(
STJ -
REsp n. 1.245.817/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 14/3/2012.)

Por fim, constata-se que mesmo nos casos envolvendo queda de bicicleta com veículo parado, os Tribunais Pátrios consideram como devida a indenização quando o veículo foi a causa determinante do acidente,
verbis:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VEÍCULO PARADO – QUEDA DE BICICLETA PROVOCADA POR COLISÃO COM PORTA ABERTA DE INOPINO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O fato do acidente ter sido causado quando o veículo estava estacionado, não afasta o dever da seguradora apelante em indenizar, uma vez que a causa determinante para o acidente foi a falta de atenção do condutor do veículo ao abrir a porta de inopino.
Em se tratando de causa cujo proveito econômico obtido é irrisório, correto o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8º do CPC. Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

(
TJ-MS
- AC: 08255318120198120001 MS 0825531-81.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 22/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Na espécie
,
a abertura repentina da porta do motorista enquanto o Recorrido passava paralelamente ao veículo foi a causa determinante do acidente, na medida em que não teve tempo suficiente para desviar, portanto, evidente o dever de indenizar da Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença objurgada, e majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)